Tribunal: TJMT
Processo: 1016855-88.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016855-88.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMODATO, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (AGRAVADO), LIRIO BEBER - CPF: 079.742.051-72 (AGRAVADO), CELIA REGINA PACHECO BEBER - CPF: 162.216.991-34 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2ª. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – POSTO E GASOLINA – PRETENSÃO DE RETIRADA IMEDIATA DAS BOMBAS E DA IDENTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RELATORA DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA.
REDATOR DESIGNADO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MOAES FILHO.

1. Considerando que as bombas pertencentes a agravante, entregues sob comodato à agravada já estão na posse desta há mais de anos, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

2. Contudo, registra-se urgência permanente a manutenção da marca do fornecedor na empresa a partir do momento em que este passa a ter sua própria bandeira e adquire produtos de terceiros. Esta providencia se faz necessária ate para não prejudicar terceiros que podem ser enganados pensando que está adquirindo produtos da marca quando, na realidade, é de procedência desconhecida. De outro norte, é o nome da distribuidora e seu conceito que está em jogo e que, por tais aspectos, qualquer situação diversa da normal, poderá receber em seu desfavor a demanda correspondente.

3. Mantem a decisão de piso que nega a retirada das bombas abastecedoras, mas, contudo, defere-se tutela de urgência para que, no prazo de 48 horas, seja retirada a marca do distribuidor, indevidamente utilizada, sob pena de multa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multas e Outras Sanções
n.º 1045858-96.2021.8.11.0041, proposta em face de
AUTO POSTO TUIUIU LTDA., LÍRIO BEBER
e
CÉLIA REGINA PACHECO BEBER,
indeferiu o pedido liminar visando a retirada de todos os equipamentos cedidos em comodato aos Agravados, bem como indeferiu o pedido para que a empresa Requerida procedesse à total descaracterização da marca “BR” no Posto Recorrido.

Inconformada, insurge-se a Distribuidora Agravante almejando a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que os requisitos da tutela de urgência foram satisfatoriamente demonstrados na instância singela.

Em suas razões recursais, afirma que as partes celebraram
Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil
, referente à exclusividade e quantidade de produtos que deveriam ser adquiridos pela empresa Agravada, com prazo de vigência iniciando-se em 23/03/2010 e finalizando em 31/08/2017.

Pactuaram, ainda, os seguintes contratos:
a) Contrato de Licença de Uso da Marca
;
b) Contrato de Comodato
no qual foram cedidos os seguintes equipamentos ao posto Recorrido:
06 (seis) Bombas Duplas, 05 (cinco) Tanques subterrâneos com capacidade de 15m3 cada, 01 (um) Totem corporativo e 01 (um) Totem de Preço além de Elementos de Imagem (Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa indicativa de produtos e materiais necessários para suas instalações);
c) Contrato de Antecipação de Bonificação por Performance
, no qual a Agravante concedeu à empresa Recorrida uma Bonificação Antecipada no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais);
d) Contrato Particular de Bonificação por Performance
no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Não obstante os termos dos contratos celebrados, afirma que, em meados do mês de agosto de 2018, a Agravada deixou de adquirir os produtos da Recorrente e, desde março/2019, os Agravados descaracterizaram parcialmente a marca da empresa em sua fachada e registrou-se na Agência Nacional de Petróleo como “Posto Bandeira Branca”.

Segue argumentando que por diversas ocasiões tentou solucionar consensualmente o problema, e mesmo após as notificações enviadas para fins de regularização das obrigações contratuais assumidas pelos Agravados, estes se mantiveram inadimplentes, o que resultou no ajuizamento da vertente demanda.

Ressalta que, embora registrada na ANP como “bandeira branca”, o Posto Revendedor/Agravado ainda ostenta a marca da Agravante e utiliza seus equipamentos, mas não adquire produtos da Distribuidora Recorrente com exclusividade, o que confunde os consumidores que identificam a marca da Agravante.

Sob estes argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser autorizada a retirada de todos os equipamentos cedidos em comodato em favor dos Agravados, bem como determinar que os Agravados procedam com a total descaracterização da marca “BR” no Posto Revendedor/Recorrido. No mérito, pelo provimento do recuso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 140956180).

Contraminuta acostada ao ID. 144277698.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, OAB/MT 3662-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Petrobras Distribuidora S.A.
ajuizou
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multas e Outras Sanções
em face do
Auto Posto Tuiuiú Ltda., Lirio Beber e Celia Regina Pacheco Beber
.

Na Exordial, a Agravante sustentou que as partes firmaram
Contrato de Promessa e Compra e Venda Mercantil
, por meio do qual a parte Recorrida se comprometeu a adquirir mensalmente da Agravante, com exclusividade, produtos comercializados no Posto Revendedor, em quantias específicas.

Afirmou que o
prazo de vigência do acordo era de 90 (noventa) meses, iniciando-se em 23/03/2010 e findando em 31/08/2017 (ID 73109510).

Alegou que foram pactuados, ainda, os seguintes contratos:

a)
Contrato de Licença de Uso da Marca
;

b)
Contrato de Comodato

no qual foram cedidos os seguintes equipamentos ao posto Recorrido:
06 (seis) Bombas Duplas, 05 (cinco) Tanques subterrâneos com capacidade de 15m3 cada, 01 (um) Totem corporativo e 01 (um) Totem de Preço além de Elementos de Imagem (Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa indicativa de produtos e materiais necessários para suas instalações)
;

c)
Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho

no qual a Agravante concedeu à empresa Recorrida uma Bonificação Antecipada no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais);

d)
Contrato Particular de Bonificação por Performance
no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Aduziu que a Agravada violou as disposições contratuais, em virtude da alteração do cadastro de Revendedor junto à Agência Nacional de Petróleo para “bandeira branca”; pela não aquisição de qualquer produto desde 24/08/2018 e, também, pela descaracterização parcial da marca.

Sob tais considerações, pugnou pela retirada de todos os equipamentos
cedidos em comodato em favor dos Agravados, bem como determinar que os Agravados procedam com a total descaracterização da marca “BR” no Posto Revendedor/Recorrido.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, o que
deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso, a probabilidade do direito invocada pela Agravante não se revela firme o suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada. Isso porque a pretensão de devolução dos equipamentos cedidos em comodato se mistura com a matéria de mérito e será decorrência lógica da própria rescisão dos contratos em questão, caso constatado o descumprimento das cláusulas avençadas.

Cumpre ressaltar, que para a elucidação da questão mostra-se necessária a realização de instrução probatória.

Assim, é inviável, nesta fase processual, levando em consideração que ainda não foi estabelecido o contraditório, deferir a restituição dos equipamentos à Agravante, pois tal medida poderá se tornar irreversível, com potencial de sérios prejuízos aos Agravados, caso seja constatado, ao final do processo, que não houve descumprimento contratual pela empresa revendedora de combustíveis.

Ademais, de acordo com as alegações expostas pela própria Agravante, a inadimplência contratual dos Agravados iniciou em meados do mês de
agosto/2018
, todavia, a Recorrente judicializou a questão somente em
22/12/2021
(ID. 73109522 – autos principais), ou seja, depois de mais de 03 (três) anos do evento suscitado.

Nesse sentido, tenho que se a Agravante aguardou mais de 03 (três) anos para pleitear em juízo a tutela de urgência para ser reintegrada na posse dos equipamentos, bem como para descaracterização de sua marca no Posto Revendedor/Agravado, pode aguardar a formação do contraditório e ampla defesa.

Desse modo, ausentes os requisitos necessários, neste momento processual, não há como conceder a tutela pleiteada, de modo que a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Na mesma diretriz:

DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - Ação de rescisão contratual, c.c. abstenção de uso de marca e cobrança de multa, fundada em contrato de compra e revenda exclusiva de produtos combustíveis e de licença e uso de marca e manifestação visual Liminar Denegação - Não identificação, em cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada - Deferimento de tutela provisória de urgência, "inaudita altera pars", constitui providência de caráter excepcional, que tem lugar somente quando se verifica, "in concreto", urgência que justifique o diferimento do exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente assegurados - Demanda ajuizada cerca de seis meses após a elaboração do laudo técnico que instruiu a petição inicial - Necessidade de instauração do contraditório - Confirmação da decisão agravada - Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento 2235813-41.2021.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021).

COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DESCARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE IMAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. SITUAÇÃO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADA, A AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO ANTES DA OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento "inaudita altera pars" do pleito de tutela antecipada de urgência pressupõe a existência de uma situação de perigo tão intensa que não permita aguardar a obediência ao contraditório, mas essa não é a hipótese dos autos. Daí a necessidade de se aguardar a apresentação de defesa pelos réus e a vinda de melhores elementos de convicção, ficando, por isso, ressalvada a possibilidade de reapreciação da matéria mais adiante (TJSP - Agravo de Instrumento 2190882-50.2021.8.26.0000 - Desembargador Relator ANTONIO RIGOLIN – 31ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/08/2021).

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

A pretensão da Petrobras Distribuidora é de que o agravado descaracterize a marca “BR”, porque, além de não adquirir mais os produtos da agravante, está adquirindo produtos de outras marcas. Inclusive, entendo que isso influencia no fato de enganar o consumidor, ou seja, envolve terceiros de boa-fé.

O consumidor, ao verificar que o posto de gasolina possui a caracterização da marca “BR”, que é uma marca muito forte no mercado, que tem um poder de influência no consumidor, é levado ao engano, porque na verdade não é esse o produto que se está vendendo ao consumidor.

Portanto, por dano reflexo ao consumidor, ouso pedir vênia à eminente relatora, para conceder a tutela pretendida, para que se proceda a total descaracterização da marca “BR” no posto recorrido, porque ele não pode continuar auferindo vantagem com uma marca a qual não pode mais se utilizar.

Além disso, haveria também enriquecimento ilícito e abusivo da parte da agravada ao utilizar-se dos equipamentos, sendo que a vigência do contrato findou-se em 2017. Então, não há razão alguma para que o equipamento continue sendo utilizado pelo agravado, sob risco inclusive de deterioração desses equipamentos. Inclusive pode-se agravar no cômputo das perdas e danos e piorar a situação da parte agravada, porque avolumará o período de uso indevido desses equipamentos.

Portanto, divirjo do voto da relatora para
DAR PROVIMENTO
integral ao recurso, a fim de autorizar também a retirada dos equipamentos pertencentes à parte agravante relacionados no recurso de agravo de instrumento, bem como a vedação à utilização da marca “BR” na fachada de seu estabelecimento.

É como voto.-

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva e da Desa. Marilsen Andrade Addário e peço vênia para divergir de ambos os votos.

No que tange a rescisão do contrato, enquanto não formalizada, que é a questão meritória tratada no voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva, não se vislumbra na espécie a tutela de urgência, uma vez que se trata do próprio mérito da questão.

Por outro lado, com relação à retirada da caracterização da marca “BR” do posto de gasolina, entendo que existe uma tutela urgência de caráter permanente, por causo do conceito de determinada empresa em relação aos seus consumidores.

Particularmente, utilizando das regras de experiência, não abasteço meu carro em posto de “bandeira branca”, somente abasteço em postos de combustíveis especializados em determinada marca.

A permanência da caracterização da marca “BR” no posto de gasolina, mesmo com a agravada adquirindo produto de terceiros, e não sabendo de quem e muito menos a qualidade, induz a erro o consumidor, o que se traduz em caso de eventual divergência do material, violação do conceito da própria Distribuidora.

Por isso, eminentes pares, tenho um meio termo para a questão,
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial
, tão somente para que seja excluída do posto de gasolina a informação de que se trata de bandeira da Petrobrás.

Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) para que seja realizada a alteração, sob pena de multa diária de R$ 2.000 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

O meu raciocínio é no sentido de que, tudo o que há no processo até o momento, trata-se da versão de uma das partes, não há o contraditório, ou seja, embasei-me com que há no processo.

Então, quando proferida essa decisão, ainda não se havia o contraditório, o que se tinha era a versão unilateral de uma das partes, esse é o fundamento da minha decisão, a qual eu mantenho.

Portanto, tudo o que foi dito por Vossas Excelências tem razoabilidade a luz do contraditório, mas sem o contraditório, eu não tenho essa certeza.

Portanto, reafirmo que mantenho o meu voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL/PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, aplica-se ao julgamento o §3º do art. 94 do Regimento do Interno do Tribunal de Justiça que diz:

§ 3° - Quando, na votação de questão indecomponível, ou de questões distintas, se formarem correntes divergentes de opinião, sem que nenhuma alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto intermediário.

No caso, prevalece como vencedor o meu voto, que é o voto intermediário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022